Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada/ré em face do acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais e que aplicou os honorários recursais do artigo 85, §11o, Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor da parte que não recorreu, apenas foi recorrida na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, firmou tese no sentido de que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal".
4. Na hipótese em análise, o recurso de apelação interposto pela parte autora/embargada foi integralmente provido, enquanto a parte apelada/ré, ora embargante, não apresentou recurso, tendo apenas contrarrazoado a apelação.
5. É indevida a aplicação da majoração de honorários advocatícios recursais em desfavor da parte que não recorreu e somente participou do feito como parte recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: 1. É indevida a majoração de honorários advocatícios recursais diante do provimento integral de recurso de apelação da parte autora em desfavor da parte ré que não recorreu, tendo somente atuado como recorrida no processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059